Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602908-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2022
Número: 0602908-59.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MARCIO FERNANDO NUNES -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO FERNANDO NUNES (REQUERENTE)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARCIO FERNANDO NUNES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43481572
08/12/2022
00:34
Acórdão
Acórdão

Num. 43481572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.614
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602908-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIO FERNANDO NUNES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
REQUERENTE: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES
2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL.
OMISSÃO
DE
NOTAS
FISCAIS.
INCONSISTÊNCIAS
A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE
REGISTRO
DE
CESSÃO
OU
LOCAÇÃO
DOS
VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL
E
A
FINAL.
IMPACTO
PERCENTUAL
POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO
TESOURO
NACIONAL.
1. A omissão de nota fiscal sacada contra o
CNPJ
de
campanha,
somente
descoberta
mediante procedimento de circularização, e
a mera alegação de equívoco por parte do
fornecedor quanto à despesa, conduzem ao
entendimento de que houve o pagamento com

Num. 43481572 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:02
recursos que não transitaram pela conta bancária
oficial, caracterizando-os como de origem não
identificada.
2.
A
regularidade
dos
gastos
com
combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado
ou cedido à campanha e também da
apresentação de relatórios contendo o
volume e o valor do combustível adquirido
semanalmente.
3. O contrato relativo aos serviços de
militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de
trabalho,
as
horas
trabalhadas,
a
especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive
para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal. Ademais, no recibo
deve constar, dentre outros elementos,
o endereço e a assinatura do prestador de
serviços.
4. A prestação de contas parcial visa dar
maior
publicidade
e
transparência
às
movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar
a
fiscalização
dos
órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
5.
Tendo
as
irregularidades
e
impropriedades
constatadas
impacto
percentual pouco expressivo, admite-se a
superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação
de
recolhimento
de
R$
457,15 ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 06/12/2022

Num. 43481572 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:02
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de MARCIO FERNANDO NUNES, candidato a DEPUTADO
ESTADUAL nas eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43123964) e as finais em 26/10/2022
(id. 43236624), com o extrato apontando como receitas totais R$ 1.295.000,00 e como despesas
totais R$ 1.294.963,50.
Publicado em 02/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(id. 43312426), não houve impugnação no prazo legal (id. 43380841).
Durante a análise técnica foram realizadas diligências com fundamento no artigo 72 do mesmo
diploma, as quais foram regularmente respondidas pelo requerente.
Foi emitido parecer técnico conclusivo (id. 43398732) pela aprovação das contas, com ressalvas,
com os seguintes apontamentos:
(a) omissão de notas fiscais (item 6.2);
(b) inconsistências a respeito da locação de veículos (item 11.1);
(c) gastos eleitorais com combustíveis e lubrificantes para abastecimento de veículos não
registrados na prestação de contas a título de cessão ou locação (item 11.2);
(d) gastos eleitorais com pessoal sem endereço do contratado e com inserção de imagem de
assinatura do contratado (item 11.3);
(e) gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (item 11.4).
O requerente foi intimado do parecer conclusivo (id. 43398752 e 43398754), mas não se
manifestou (id. 43423413).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas (id.
43429669).
É o relatório.

VOTO

Num. 43481572 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:02
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou algumas inconsistências nas contas,
as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
(a) omissão de notas fiscais (item 6.2)
Inicialmente, é de se assentar que a omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Por conseguinte, pode
impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.
O setor técnico identificou notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, omitidas na prestação de
contas apresentada, em infração ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não

Num. 43481572 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:02
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
No parecer conclusivo (id. 43398732), constatou-se que as despesas omissas perfazem o valor
total de R$ 457,15.
Em petição (id. 43390296), o prestador sustentou que: "Não conseguimos contato com as
referidas empresas, porém salientamos que em nenhum momento foi efetuada a contratação de
serviços ou aquisição de produtos por parte da gestão da campanha junto a esses fornecedores.
Releva considerar, ainda, que não obstante o fato de o candidato não ter contratado os
serviços/produtos indicados nos itens acima, os valores e percentuais de participação das
referidas despesas são insignificantes diante dos gastos totais da campanha, de sorte que incide
no caso os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que afastam a desaprovação das
contas, conforme a sedimentada jurisprudência do Egrégio TRE-PR e do Colendo TSE (...)".
Todavia, tais justificativas não prosperam, posto que destituídas de qualquer prova. Além do que
a mera alegação de que não foi efetuada qualquer contratação com as empresas emitentes das
notas fiscais não é suficiente para afastar as omissões apontadas.
Note-se que no art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019 consta que "O cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser
considerado irregular", de sorte que, estando válidas e vigentes as notas fiscais, a mera
argumentação expendida pela parte é irrelevante para este julgamento.
Nessas condições, resta plenamente configurada a infração aos seguintes dispositivos da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no
extrato eletrônico ou em documento bancário;
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Num. 43481572 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:03
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e serviços
necessários às eleições, observadas as exceções previstas no § 6º do art. 35 desta
Resolução;
(...)
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a candidata ou
o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:
(...)
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno
vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa
não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.
[não destacado no original]
Portanto, estando demonstrado nos autos que foram emitidas notas fiscais com o CNPJ de
campanha do candidato e não havendo qualquer prova de que a despesa não foi realizada,
evidencia-se que a quitação das despesas foi realizada com recursos movimentados à margem
da contabilidade oficial de campanha, configurando-se recursos de origem não identificada.
Ainda assim, conquanto plenamente caracterizada a irregularidade, o valor envolvido não é
suficiente para gerar a desaprovação das contas, sendo aplicáveis à espécie os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, justificando-se apenas a aposição de ressalvas e o
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, na forma da jurisprudência recente
deste Regional:
(...)
A omissão de despesas é falha grave, pois "constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação". (AgR-AI 435-15, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).
Não bastasse a gravidade do vício, o valor das notas é significativo, porquanto corresponde a
11,97% do total da campanha, assim como o valor absoluto - de quase R$ 1.200,00 - não é

Num. 43481572 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:03
módico, impedindo a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade para
superar a falha.
Os valores utilizados para pagamento das notas fiscais não declaradas, ademais, não
transitaram nas contas bancárias da campanha e, nesta condição, configuram recurso de
origem não identificada, impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência
do artigo 32 da Res.- TSE nº 23.607/2019. No entanto, por não ter havido tal ordem na
sentença, não é possível determinar o recolhimento de tais quantias, em razão da proibição da
reformatio in pejus, tendo em vista o recurso ser exclusivo da defesa.
Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060048025, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 03/11/2021, não destacado no
original]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE
NO
RECURSO.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
VALOR
DIMINUTO.
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de gastos eleitorais
com combustíveis cuja apuração somente foi possível em razão da circularização com a base de
dados da Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos extratos bancários ou de outros elementos
pelos quais se possa aferir que os recursos necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha configura a utilização de recursos de origem não
identificada. In casu, inexistindo determinação na sentença de recolhimento desses valores ao
Tesouro Nacional, resta inviabilizada a sua determinação nesta instância recursal, instaurada
mediante recurso exclusivo do prestador, sob pena de caracterizar reformatio in pejus.
3. Despesas omitidas que se enquadram como diminutas em termos absolutos, possibilitando a
aplicação do princípio da razoabilidade.
(...) [TRE-PR, REl nº 060064168, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 27/06/2022, não destacado
no original]
Face ao exposto, cabível a anotação de ressalva quanto a este ponto, aliada à determinação de
recolhimento de R$ 457,15 ao Tesouro Nacional, atualizados na forma do artigo 32, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
(b) inconsistências a respeito da locação de veículos (item 11.1)
Nesse quesito, importa observar que o artigo 7º, §§ 6º, inciso III, e 10, da Resolução TSE nº
23.607/2019, preveem a obrigação do registro das operações referentes à cessão de automóveis
na prestação de contas. Confira-se:
Art. 7º. (...)
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
(...)

Num. 43481572 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:03
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. [não destacado no
original]
No caso concreto, foram identificadas despesas referentes à locação de três veículos, sendo que
em relação a dois foram apresentados comprovantes de propriedade - CRLV expedidos em
14/12/2020 e, no que tange a outro, o CRLV foi expedido em 30/07/2021 e o proprietário diverge
daquele que efetuou a locação do bem móvel (id. 43398733).
Devidamente intimado do parecer conclusivo, o prestador não se manifestou (id. 43423413).
Da análise dos autos, observou-se que o prestador não comprovou, satisfatoriamente, que os
veículos locados para sua campanha pertencem às pessoas descritas como fornecedores no
quadro destacado, e que foram utilizados recursos da conta "Outros Recursos" para quitação dos
referidos gastos eleitorais.
O art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por qualquer outro meio idôneo de prova,
como por exemplo contrato e recibo de pagamento. Confira-se:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do

Num. 43481572 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:03
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios adicionais que
comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
(...)
É cediço que os documentos comprobatórios dos gastos eleitorais devem guardar correlação com
o candidato e os fornecedores dos serviços, cabendo ao primeiro o dever de prestar suas contas
de forma escorreita. Com esse procedimento, torna-se possível atestar que o candidato
empregou seus recursos dentro das hipóteses legalmente previstas.
No presente caso, não foram apresentados esclarecimentos idôneos quanto às inconsistências
detectadas. Dessa feita, despesas cuja documentação desatende às normas de regência da
matéria impossibilitam a adequada aferição da correta aplicação de recursos pelo candidato.
Frise-se, também, que a despesa financeira em questão foi efetuada com recursos provenientes
da conta "Outros Recursos" e que corresponde a baixo valor - R$ 9.500,00 - no contexto das
contas apresentadas, eis que as despesas totais somam R$ 1.294.963,50.
Assim, uma vez que a falha apontada corresponde a 0,73% dos gastos de campanha, entende-
se que a mesma pode ser superada com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva.
(c) gastos eleitorais com combustíveis e lubrificantes para abastecimento de veículos não
registrados na prestação de contas a título de cessão ou locação (item 11.2)
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Verificou-se que o candidato usou recursos movimentados na conta de campanha "Outros
Recursos" para efetuar o pagamento dos referidos gastos com combustível e se utilizou de
veículos não declarados originariamente, o que configura violação ao disposto no artigo 35, § 11,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

Num. 43481572 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:03
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; (grifo nosso)
Cumpre salientar que, do dispositivo retromencionado, depreende-se que a legislação veda
expressamente a retificação das contas para incluir veículo não declarado inicialmente. Ou seja,
mesmo retificando as contas e/ou apresentando termo de cessão de veículo posteriormente, a
irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de veículos permanece.
Por fim, tendo em vista que os pagamentos de combustíveis foram realizados com receitas
privadas, que transitaram pela conta bancária "Outros Recursos", as despesas não se enquadram
como recursos de origem não identificada a serem recolhidos ao erário, nem como sobras de
campanha a serem devolvidas ao partido político. Cabível, portanto, apenas a anotação de
ressalva quanto a este ponto.
(d) gastos eleitorais com pessoal sem endereço do contratado e com inserção de imagem
de assinatura do contratado (item 11.3)
Na contratação de pessoal para a prestação de serviços de militância, a norma determina a
observância estrita dos requisitos constantes no artigo 35, §12 e no artigo 60, §2º, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35
[...]
§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Art. 60
[...]
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.
No caso em análise, houve a contratação de pessoal para a prestação de serviços de militância,
mas em desacordo com os requisitos previstos pela norma.
A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43481572 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:03
Segundo apontado pela análise técnica, nos contratos apresentados não constou o endereço da
contratada Michelle Rayane Auszeiko Fernandes e, quanto ao contrato firmado com Taimara
Soares, identificou-se a inserção de imagem contendo a sua assinatura.
Devidamente intimado do parecer conclusivo, o prestador não se manifestou (id. 43423413).
Dessa feita, resta configurada a irregularidade atinente às despesas com pessoal, na forma
descrita, dado que não foi possível comprovar adequadamente as contratações entabuladas.
Frise-se, ainda, que a despesa financeira em questão foi efetuada com recursos provenientes da
conta "Outros Recursos" e que corresponde a baixo valor - R$ 4.500,00 - no contexto das contas
apresentadas, eis que as despesas totais somam R$ 1.294.963,50.
Assim, uma vez que o apontamento corresponde a 0,35% dos gastos de campanha, entende-
se que o mesmo pode ser superado com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva.
(e) gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (item 11.4)
Constatou-se o recebimento de doação em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informada à época.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

Num. 43481572 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:03
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações
em prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar,
por si só, a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva

Num. 43481572 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:03
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de receitas na
parcial impacta percentual minúsculo das contas, qual seja, 0,13% (R$ 1.644,50) do total de
despesas contratadas (R$ 1.294.963,50).
Assim, essa falha admite superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas de MARCIO FERNANDO
NUNES, relativas às eleições 2022, e determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante
relativo às notas fiscais omitidas - R$ 457,15 -, atualizado na forma do art. 32, § 3º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602908-59.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIO
FERNANDO NUNES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: AFONSO CELSO
BARREIROS -
PR17202-A - REQUERENTE: MARCIO FERNANDO NUNES - Advogado

Num. 43481572 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:34:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800343529700000042445631
Número do documento: 22120800343529700000042445631
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/12/2022 12:25:03
do REQUERENTE: AFONSO CELSO BARREIROS - PR17202-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 06.12.2022.